Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720709-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: ANA PAULA COSTA DA SILVA DECISÃO INSTITUTO AOCP interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157055901, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta por ANA PAULA COSTA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 27/04/2023 por Ana Paula Costa da Silva em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. A autora afirma que está inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022), e que logrou aprovação na prova objetiva e no teste de aptidão física do certame, razão pela qual foi convocada para a etapa de avaliação psicológica. Expõe que “(...) a prova de avaliação psicológica foi cercada de ilegalidades, entre: a) mesmos membros da comissão do concurso responsáveis por elaborar o Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, e realizar a análise do recurso administrativo; b) subjetividade da avaliação psicológica; c) ausência de três especialista na realização da avaliação psicológica; d) fundamentação genérica na resposta do recurso administrativo; e) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; f) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior.” (id. n.o 156822565, p. 3-4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) determinando que o INSTITUTO AOCP realize a convocação da Requerente para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observada a Resolução do Conselho Federal de Psicologia no. 002/2016, artigo 62 da lei distrital no. 4.949/12, avaliação com critérios objetivos, e que cobrem características expostas no edital; e por consequência possibilitando a nomeação e posse da Requerente em caso de classificação e aprovação na avaliação;” (id. n.o 156822565, p. 16-17, Seção XI, letra “a”). No mérito, pleiteia “A total PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, reconhecendo a ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetida a Requerente, pelos motivos supramencionados, possibilitando a Requerente participar das demais etapas do concurso público (CFP); em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação, sendo determinada de forma imediata a realização de novo exame psicotécnico, com a consequente nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação, sob pena de multa a ser oportunidade arbitrada;” (id. n.o 156822565, p. 17, Seção XI, letra “e”). Os autos vieram conclusos em 27/04/2023. É o que importa relatar. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente demanda diz respeito à verificação de possível ilegalidade na realização da prova de aptidão psicológica do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do DF, o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022, publicado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado da Economia do DF. Conquanto a autora ter aduzido vários fundamentos substanciosos em prol de sustentar juridicamente a sua pretensão, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Juiz não é obrigado a responder todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, quando já encontrou o motivo idôneo e suficiente para proferir a sua decisão, desde que ele exponha a sua convicção de forma devidamente fundamentada (3a T., AgInt no REsp 1.920.967/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/5/2021). No caso sob julgamento, a demandante logrou demonstrar que a avaliação psicológica foi promovida por um profissional da psicologia (id. n.o 156822574), expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o art. 62 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, o qual dispõe, com clareza, que os exames psicotécnicos dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos no âmbito da Administração Distrital devem ser realizados por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 especialistas (e não apenas 1, como no caso concreto); e com o art. 63, §2o, do referido diploma legislativo, que por sua vez estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Vale agregar que essa também é a linha de intelecção do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil é claro ao permitir que as partes instruam o feito com os documentos que considerarem necessários. A partir do momento em que uma das partes é excluída da lide por ter reconhecida sua ilegitimidade, os documentos juntados deverão ser desconsiderados. Assim, sua análise configura error in procedendo, necessário, então o reconhecimento da nulidade da sentença. 2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído. 3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 4. Há que se reconhecer a persistência do interesse processual, uma vez que a utilidade fora afastada em razão de documento que não poderia ter sido apreciado. 5. A Súmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado (TJDFT, 1a Turma Cível, Apelação n.o 0023955-78.2016.8.07.0018, Acórdão n.o 1057384, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 18/10/2017) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. LEI DISTRITAL 4.949/2012. EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS. 1. Embora a preliminar de inadequação da via eleita tenha sido acolhida, pois "inviável aferir se o exame psicotécnico pautou-se por critérios objetivos ou subjetivos", a questão das assinaturas do laudo é aspecto formal, que pode ser apreciado em sede de mandado de segurança. 2. Sobre a concessão de efeitos modificativos aos embargos, Nelson Nery Junior assinala: "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. 2.1. No caso, verificada a omissão quanto a questão das assinaturas dos profissionais no laudo, necessário apreciar o tema. 3. Ainda que o Distrito Federal alegue que o exame psicotécnico foi realizado por banca composta por pelo menos três especialistas, não fez prova suficiente neste sentido. Mesmo que se considere atendida a exigência do art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012, não há provas de que o §2o do art. 63 do mencionado diploma legal tenha sido observado, ou seja, não há provas de que os recursos tenham sido examinados por profissionais diferentes daqueles que efetuaram o julgamento anterior. 4. No caso, inexiste contradição quanto à questão da subjetividade do exame. 4.1."A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios" (STJ, 2a Turma, EDcl. no REsp. no 819.169-DF, rel. Min. Castro Meira, DJ de 27-11-06, p. 265). 5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (TJDFT, 2a Turma Cível, Processo n.o 20140110324192, Acórdão n.o 921017, rel. Des. João Egmont, j. 03/02/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. INOBSERVÂNCIA DA LEI 4.949/2012. Se não foram observados os critérios objetivos previstos na Lei no 4.949/2012, que dispõe em seu artigo 62, que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, não há como considerar válido o exame psicológico (TJDFT, 6a Turma Cível, Processo n.o 20140020084676, Acórdão n.o 811920, rel. Des. Esdras Neves Almeida, j. 13/8/2014) O CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da autora goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, “(...) pois, o Curso de Formação Profissional do concurso em questão, encontra-se com data prevista para 15 de maio de 2023. Inclusive, no dia 25/04/2023 foi expedido o edital de convocação para o CFP, sendo que o CFP encontra-se na iminência de iniciar.” (id. n.o 156822565, p. 15). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação da autora. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Ante o exposto, (i) CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para (i.a) suspender a eficácia do ato administrativo que considerou a candidata Ana Paula Costa da Silva (CPF n.o 721.125.571-49) como “inapta” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, para (i.b) determinar que o Distrito Federal e o Instituto AOCP devem diligenciar, no prazo de 10 dias úteis, a reinserção da autora no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidata sub judice”, e para (i.c) que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica; bem como (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Diligencie-se a intimação dos demandados para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. No afã de facilitar a comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Na sequência, cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Cumpra-se IMEDIATAMENTE.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, ressalto que ao Poder Judiciário é reservado apenas o controle da legalidade do ato administrativo. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada-autora foi aprovada na prova objetiva e nos testes de aptidão física para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em concurso público regulado pelo Edital no 001/2022. Contudo, a agravada-autora foi considerada, em 14/3/23, inapta na avaliação psicológica (id. 156822574, autos originários). Examinado o processo originário, vê-se que, no Edital no 001/2022, que tornou público o Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, constou em seu item 15.3 (id. 156822577, autos originários): “15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.” Ainda, no referido edital, o item 15.15 estabeleceu para a avaliação psicológica, clara e objetivamente, os parâmetros de avaliação, as características esperadas dos candidatos, assim como as competências exigidas para cada uma dessas características (id. 156822577, autos originários). Posteriormente, no Edital de Convocação para a prova de aptidão psicológica, foi informado o perfil profissiográfico (atividades), com descrição pormenorizada e objetiva das competências e habilidades esperadas, além da justificativa para cada uma delas. Ainda, extraem-se da decisão que indeferiu o recurso administrativo da agravada-autora, as seguintes razões: “[...] - No ponto 15.3, o Edital do Concurso destacava que. O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. Assim, neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). [...] - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. - Os parâmetros resultados mínimos, exigidos em relação aos testes utilizados, psicométricos de aptidões e perfil de personalidade, seguiram estritamente o preconizado pelo Edital do referido concurso, Tabelas 15.1 e 15.2, estando também em conformidade com os manuais técnicos dos respectivos testes. Portanto, não houve, absolutamente, nenhuma subjetividade em quaisquer das fases desta etapa: aplicação, correção dos testes e elaboração dos respectivos laudos psicológicos; [...] - Conforme acima explicitado, em um concurso público, temos que seguir os mesmos procedimentos para todos os candidatos, indiscriminadamente. A avaliação coletiva baseia-se nesta uniformidade e padronização de procedimentos. Assim, embora as pessoas são diferentes e, portanto agem diferentemente às mesmas situações, nos concursos públicos impera o princípio da Isonomia, onde, por exemplo, o nível de ansiedade de um candidato maior do que o de outro, não deve originar cuidados especiais a esta ansiedade. [...] - Os testes psicológicos utilizados neste concurso, são instrumentos psicométricos objetivos, avaliados através de crivos de correção. Inclusive alguns são avaliados on line, como, por exemplo, o teste BFP Bateria Fatorial de Personalidade. Não são, portanto, passíveis de interpretações subjetivas de quem os corrige. Inclusive, os resultados aferidos para o teste BFP, ou outro que tenha correção online, permanecem arquivados no site da editora que comercializa o teste, podendo ser consultado a qualquer momento, para checagem dos resultados. - O Edital No 001/2022, que regulamenta o presente concurso público, explicita, no Tabela 15.1, que o candidato será considerado INAPTO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características; 27 - Considerando-se então, os argumentos e normatizações acima delineados, observa-se que todos os procedimentos, encaminhamentos, e precauções, referentes à etapa de Avaliação Psicológica, deste concurso público, respeitaram o preceito máximo do Princípio de Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, sem prejuízos, ou favorecimentos, a nenhum. Ainda, destacamos, todas as decisões necessárias e cabíveis, para a realização a contento do mesmo, foram tomadas e pautaram-se estritamente pelos limites éticos e legais que regulamentam o exercício do profissional em Psicologia. [...].” Desse modo, diante dos elementos acima expostos, as alegações expendidas pela autora, com intuito de invalidar a avaliação psicológica a que foi submetida, notadamente exame psicotécnico realizado por apenas um psicólogo, não está amparada em prova inequívoca. Nessa análise inicial, entendo que não estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, uma vez que os critérios estabelecidos no Edital foram aplicados a todos os candidatos, não havendo motivo para se aplicar tratamento diferenciado à agravada-autora. Assim, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo iminente de dano, uma vez que o curso de formação profissional teve início 15/3/23, no entanto, extrai-se da r. decisão posterior proferida pelo MM. Juiz que, até 26/5/2023, a tutela de urgência concedida ainda não havia sido cumprida pelos agravados-réus (id. 160048059). Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora